Tribunal: STF
Processo: ARE 1490383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento — Desapropriação — Precatório — Depósito das 10 parcelas - Impugnação da Fazenda Estadual ao cálculo efetuado pelo DEPRE, antes da expedição do mandado de levantamento, aduzindo pela aplicação da Lei n° 11.960/09 e exclusão dos juros moratórios e correção monetária e compensatórios no período da moratória do art. 78 do ADCT — Impossibilidade em razão do trânsito em julgado da ação — Precedentes — Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §12, da CF/1988 e o art. 78 do ADCT, bem como ao decidido por esta CORTE no RE 590.751-RG, Tema 132. 



    Esclarece, inicialmente, tratar-se “de ação de desapropriação cuja indenização foi abarcada pela moratória do art. 78 do ADCT, sendo que a l0ª e última parcela foi paga pelo TJ-SP aos 28/02/2011, na forma da planilha de fls. 162 a 166. Acontece que esse depósito foi feito a maior em R$ 16.255,59, devido ao cômputo indevido de juros, de forma que essa quantia deverá retornar aos cofres públicos” (Doc. 15, fl. 3). 



    Sustenta que “os cálculos da planilha que instruiu o depósito feito pelo TJ-SP incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário daquela Corte, do RE n.° 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (Doc. 15, fl. 6).



    Destaca que, “embora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's n.°s 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF de eficácia erga omnes e efeitos ex nunc (proferida em 25 de novembro de 2010 e publicada em 09 de dezembro de 2010), houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.° 590.751/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor” (Doc. 15, fl. 7).



     Assim, conclui que “os pagamentos efetuados pelo TJSP estão em desconformidade com o determinado pelo STF”. (…) Dessa feita, por adotar critérios que não devem prevalecer para embasar a conta homologada, não é crível que permaneçam hígidos os valores refletidos no pagamento efetuado, por serem contrários ao posicionamento da mais alta corte do país, em flagrante usurpação da competência do STF para decidir a matéria, sendo de rigor o refazimento dos cálculos com a conseqüente devolução aos cofres públicos dos valores pagos a maior” (Doc. 15, fl. 11).



    Ressalta que “ao afastar o pedido da recorrente para que os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança incidissem nos autos, nos termos do art. 1º.—F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5°. da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5°., XXIV, da CF /88, que fixa o princípio da justa indenização” (Doc. 15, fl. 13). Isto porque, “ao contrário do afirmado na decisão recorrida, a Lei 11.960/2009 é aplicável aos processos iniciados antes da sua vigência” (Doc. 15, fl. 15) 



    Aponta, ainda, afronta ao princípio da isonomia, na medida em que o acórdão recorrido impôs o pagamento de juros superiores àqueles permitidos pelo art. 5º da Lei 11.960/2009 (Doc. 15, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, de modo que “a remuneração básica e os juros moratórios sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, incorporado pelo art. 100, § 12, da CF; bem como sejam excluídos os juros conforme decisão do RE 590.751/SP, pelo período de vigência do art. 78 do ADCT” (Doc. 15, fl. 17).



    Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 16).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até julgamento do mérito dos Temas 810 da repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos (Doc. 17).



    Julgado o mérito do Tema 810, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 19). Todavia, o Juízo local manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que os Temas 810/STF e 905/STF “cuidam de matéria diversa da tratada no v. acórdão submetido a juízo de retratação” (Doc. 21).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 24).



    Inconformado, o ESTADO interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 26), com fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, que “o v. acórdão proferido em sede de readequação (artigo 1.040 do CPC), não merece persistir, na medida em que ofensivo ao Princípio da justa indenização (5º, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o julgamento das ADIn's n° 4.425 e 4.357 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, §16, do ADCT), mantido parcialmente pela modulação ocorrida, mesmo após o julgamento do — Tema n° 810/STF e do Tema n° 905/STJ ” (Doc. 26, fl. 2).



    Assevera, ainda, que o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada o entendimento firmado na ADIn 2.362, desrespeitando “entendimento firmado nesta Corte, com esteio Constitucional, no que se refere ao artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, § 5º), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF; bem como o decidido no RE 590.751/SP — exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT (regra idêntica a do artigo 33/ADCT)” (Doc. 26, fl. 2). No mais, reitera os argumentos expostos no primeiro RE.



    Sem contrarrazões (Doc. 27).



    Remetidos, novamente, os autos ao órgão julgador para proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento dos Temas 132 e 1.037 da repercussão geral, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido, aduzindo que “tendo havido a satisfação da obrigação, na medida em que o agravante efetuou o pagamento integral da indenização, o debate acerca de eventual crédito em seu favor ou restituição de valores deverá ser questionado em ação própria” (Doc. 28, fl. 4).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 31).



    Em seguida, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida”; e (b) o exame de dispositivos de lei federal (Lei 11.960/09), é incabível por meio de recurso extraordinário (Doc. 33, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada e requereu, ao final, que o segundo RE seja recebido como aditamento ao primeiro apelo interposto (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 9, fls. 2-10):



    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Desapropriação em face do r. despacho de fls. 193, proferida pelo MM. Juiz "a quo", que determinou a não aplicação da Lei 11.960/2009 ao presente caso, tendo em vista a data do ajuizamento da demanda, anterior à vigência da norma, bem como incabível a exclusão dos juros moratórios e compensatórios para o período de parcelamento, consoante EC 33/00 e entendimento da Suprema Corte decidido no RE 590.751. 



    [...]



    A Fazenda Estadual, em manifestação aos cálculos apresentados pelo DEPRE, após o depósito das 10 parcelas referentes ao precatório expropriatório, alega a existência de equívoco ao não se aplicar os índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança constantes das disposições da Lei 11.960/09, e ao se incluir juros moratórios e compensatórios em continuação à atualização dos precatórios alimentares, no período da moratória do art. 78 do ADCT, resultando em valor acima do devido, pretendendo obstar o levantamento dos depósitos efetuados, com o objetivo de reaver o excedente de seu cálculo apresentado. 



    O recurso, contudo, não merece ser acolhido.



    O presente caso está acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode aplicar às decisões judiciais anteriores as supervenientes e sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 



    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado, implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.



    O que pretende a agravante é a revisão do cálculo adotando-se o novo regramento estabelecido pela Lei 11.960/2009, bem como a exclusão dos juros moratórios e compensatórios amparada pelo entendimento firmado, quando do julgamento da RE 590.751. 



    As pretensões são inadmissíveis, pois o cálculo para o valor do título executivo fixado atentou à aplicação da legislação pertinente. Houve a prolação de sentença, confirmada por acórdão, decisão transitada em julgado em 28/06/1995 (fls.117), e cálculo do valor exequendo consolidado em 13/12/1995 (fls. 126). O feito encontra-se em finda fase de execução. 



    A legislação invocada, Lei n° 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º- F da Lei 9.494/97, passou a viger a partir de 30.06.09 observados, para o período anterior, os índices constantes da legislação vigente até então, regulando feitos em andamento, porém sem definitividade, o que não é o caso dos presentes autos. 



    O mesmo ocorre com a inclusão dos juros moratórios e compensatórios, que teve sua aplicação regular. O superveniente entendimento formado do julgamento da RE 590.751, com repercussão geral, não serve aos presentes autos. 



    Contrário senso, operaria-se uma verdadeira ofensa ao princípio da segurança jurídica, aplicação de novéis normatizações a feitos em execução, que obedeceram aos competentes critérios legais estabelecidos à época.



    […]



    Assim, sem fundamento a tese da Fazenda Estadual.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. (omissis...)



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados pela TR, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, desde o início de sua vigência até 25/3/2015; bem como sejam excluídos os juros observando-se o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado nos Temas 132 e 1037.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente